Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601274-13.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO. MULTA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Danilo
Augusto Palu contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
representação
ajuizada pela coligação "O Futuro é Agora",

Num. 44265584 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
determinando a suspensão permanente de
publicação em rede social e impondo multa
de R$ 5.000,00, em razão de propaganda
eleitoral negativa impulsionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir
se
o
recurso
é
tempestivo,
considerando
alegação
de
erro
na
informação do prazo recursal; (ii) verificar
se houve prática de propaganda eleitoral
irregular
mediante
impulsionamento
de
conteúdo negativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral reconhece que
eventual falha na intimação do prazo
recursal deve beneficiar a parte que atua de
boa-fé, em respeito aos princípios da
confiança e da cooperação processual.
Comprovada a indicação errônea do prazo
recursal na intimação e atendido este,
considera-se
tempestivo
o
recurso.
Precedentes do TSE e do STJ.
4. O impulsionamento de propaganda
eleitoral
na
internet
é
permitido
exclusivamente para promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações, conforme
dispõe o artigo 57-C da Lei das Eleições. É
vedado o impulsionamento de conteúdo
negativo.
5. A publicação questionada, impulsionada
pelo
recorrente,
apresenta
conteúdo
negativo
em
relação
ao
candidato
adversário,
associando-o
a
conduta
irregular que teria prejudicado o andamento
de ato religioso. Tal prática configura
propaganda
eleitoral
irregular,
em
conformidade com a jurisprudência do TSE.
6. A multa de R$ 5.000,00 foi aplicada no
mínimo legal, sendo inviável sua redução,
nos termos do entendimento consolidado do
TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44265584 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 0

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0601274-13.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601274-
13.2024.6.16.0144, que diante de todo o exposto e da fundamentação apresentada, confirmando os
termos da tutela provisória de urgência concedida, julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos na peça inicial, para determinar a suspensão permanente da propaganda questionada e
aplicar ao Representado, Sr. Danilo Augusto Palu, multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação Eleitoral com Pedido de Antecipação da Tutela ajuizada pela Coligação "O Futuro É
Agora", integrada pelos partidos PP, PL, MDB e Solidariedade com fulcro no art. 96, inciso I, da Lei
9.504/97, com fulcro no art. 57-C, §2º, da Lei n. 9.504/97, em face de Danilo Augusto Palu. Alegou
que o Representado realizou impulsionamento irregular de conteúdo negativo nas redes sociais,
especificamente no Instagram, em violação à legislação eleitoral que veda a promoção de
propaganda negativa paga na internet. Afirma que a publicação impulsionada atingiu entre 15 mil e
20 mil pessoas, com ofensa à isonomia entre os concorrentes. Ponderou que a legislação eleitoral
permite o impulsionamento apenas de conteúdos propositivos que promovam candidaturas,
vedando expressamente aqueles de natureza negativa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANILO AUGUSTO PALU (RECORRENTE)
LETICIA PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DANILO AUGUSTO PALU PREFEITO
(RECORRENTE)
LETICIA PIRES DA SILVA (ADVOGADO)
O FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] -
MANDIRITUBA - PR (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44265584
06/12/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44265584 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.736

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601274-13.2024.6.16.0144 – Mandirituba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DANILO AUGUSTO PALU
ADVOGADO: LETICIA PIRES DA SILVA - OAB/PR95046-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DANILO AUGUSTO PALU PREFEITO
ADVOGADO: LETICIA PIRES DA SILVA - OAB/PR95046-A
RECORRIDO: O FUTURO É AGORA [PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] - MANDIRITUBA - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO. MULTA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Danilo
Augusto Palu contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
representação
ajuizada pela coligação "O Futuro é Agora",

Num. 44265584 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
determinando a suspensão permanente de
publicação em rede social e impondo multa
de R$ 5.000,00, em razão de propaganda
eleitoral negativa impulsionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o recurso é tempestivo, considerando alegação de erro na
informação do prazo recursal; (ii) verificar
se houve prática de propaganda eleitoral
irregular
mediante
impulsionamento
de
conteúdo negativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral reconhece que
eventual falha na intimação do prazo
recursal deve beneficiar a parte que atua de
boa-fé, em respeito aos princípios da
confiança e da cooperação processual.
Comprovada a indicação errônea do prazo
recursal na intimação e atendido este,
considera-se
tempestivo
o
recurso.
Precedentes do TSE e do STJ.
4. O impulsionamento de propaganda
eleitoral
na
internet
é
permitido
exclusivamente para promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações, conforme
dispõe o artigo 57-C da Lei das Eleições. É
vedado o impulsionamento de conteúdo
negativo.
5. A publicação questionada, impulsionada
pelo recorrente, apresenta conteúdo negativo em relação ao candidato adversário, associando-o a conduta
irregular que teria prejudicado o andamento
de ato religioso. Tal prática configura
propaganda
eleitoral
irregular,
em
conformidade com a jurisprudência do TSE.
6. A multa de R$ 5.000,00 foi aplicada no
mínimo legal, sendo inviável sua redução,
nos termos do entendimento consolidado do
TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44265584 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O impulsionamento de conteúdo eleitoral
negativo configura propaganda irregular,
vedada pelo § 3º do artigo 57-C da Lei das
Eleições.
2. Erro na informação do prazo recursal,
comprovado nos autos, não pode prejudicar
a parte que atua de boa-fé.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições), art. 57-C, §§
2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060004789/ES, rel. Min. André
Mendonça, publ. 24/10/2024; TSE, AgR-
REspEl nº 060174922/MT, rel. Min. Raul
Araújo Filho, publ. 30/11/2023; STJ, AgInt
no AResp 2550358/PR, rel. Min. Teodoro
Silva Santos, publ. 22/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "O futuro é agora" em face de
Danilo Augusto Palu, sob a alegação de propaganda negativa impulsionada (id. 44173536).
Por sentença (id. 44173567), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
determinando a suspensão permanente da publicação questionada e impondo multa de R$
5.000,00.
Irresignado, o representado recorreu (id. 44173574), alegando, em síntese, que: (i) a intimação da
sentença indicava prazo recursal de três dias, induzindo a advogada em erro, devendo ser

Num. 44265584 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
considerado tempestivo o recurso; (ii) não houve disseminação de conteúdo inverídico, já que o
conflito realmente aconteceu, nem houve pedido de não voto; (iii) o vídeo não deprecia a imagem
do opositor, tratando-se de meras declarações e desabafo, sem condão ofensivo ou pejorativo
para configurar propaganda negativa; (iv) sucessivamente, pede o afastamento da multa, por falta
de previsão legal.
Contrarrazões, com preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pelo não provimento
(id. 44173579).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento ou,
sucessivamente, pelo desprovimento (id. 44132727).
Havendo dúvida objetiva quanto à forma de intimação adotada em primeiro grau, foi convertido o
julgamento em diligência (id. 44198391) para o fim de requisitar da 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande certidão explicativa quanto à forma de intimação da parte.
A certidão explicativa foi juntada no id. 44205052.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Preliminar: tempestividade
Sustentam a recorrida e a Procuradoria Regional Eleitoral que o recurso seria intempestivo, uma
vez que o recorrente foi intimado em 17/10/2024 (certidão no id. 44173570) e o recurso foi
interposto em 20/10/2024.
A respeito da contagem de prazo na justiça eleitoral José Jairo Gomes faz importante
apontamento:
Porque a propaganda eleitoral só pode ocorrer no período eleitoral, forte é a influência do
princípio da celeridade nas representações que a ela se referem. A demora na prestação
jurisdicional pode resultar no prolongamento de condutas ilícitas em prejuízo da campanha por
elas afetada. Por isso, os prazos são contínuos e peremptórios, correndo nos finais de
semana e feriados, no período compreendido entre o pedido de registro e a data-limite
designada no calendário eleitoral para a diplomação dos eleitos. [Direito Eleitoral, 2020]
Nesse sentido, o artigo 22 da Resolução TSE nº 23.608/2019 dispõe que o prazo para a
interposição de recurso eleitoral nas eleições municipais é de 01 (um) dia:
Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível
recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo de 1 (um) dia, assegurado à recorrida ou
ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal

Num. 44265584 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).
A contagem de prazo não observa o disposto no artigo 219 do CPC, tendo em vista que, durante
o período definido no calendário eleitoral, os prazos “relativos a representações, reclamações e
pedidos de direito de resposta são contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em
cartório ou secretaria ou no PJe, e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre
15 de agosto do ano da eleição e as datas fixadas no calendário eleitoral do ano em que se
realizarem as eleições” (artigo 7º, caput, da Resolução TSE 23.608/2019, com a redação dada
pela Resolução TSE nº 23.672/2021).
Assim, percebe-se que houve a publicação no Mural Eletrônico em 17/10/2024 e a interposição
do recurso em 20/10/2024, isto é, fora do prazo legal, que terminou em 18/10/2024.
Dessa forma, observa-se que o recorrente não se atentou ao prazo legal e interpôs o recurso de
maneira intempestiva.
Todavia, o recorrente alega que a publicação da intimação teria indicado prazo de três dias para o
recurso, o que induziu sua advogada a erro, apresentando a seguinte imagem no corpo das
razões:
Realizada diligência para apurar essa alegação, foi certificado pela 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande o seguinte:
Como já antecipado no despacho id. 44198391, o TSE possui jurisprudência firme no sentido de
que eventual falha na intimação deve militar em favor da parte que atua de boa fé. No sentido:
(...)
3. Houve um equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema
eletrônico mantido exclusivamente por esta Justiça especializada. Nessa quadra, não se pode
apenar a parte, em respeito aos princípios da boa-fé, da cooperação processual de todos os que
participam do processo judicial e, notadamente, da proteção da confiança, ante a
legítima expectativa, dos sujeitos do processo, da fidedignidade das informações fornecidas
pelo sistema processual gerido pela Justiça Eleitoral. Precedente.

Num. 44265584 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
(...)
9. Agravo interno parcialmente provido, apenas para assentar a tempestividade do
recurso especial e do agravo, mantendo-se, no mais, a conclusão da decisão agravada pela
negativa de seguimento do agravo em recurso especial.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060174922/MT, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 30/11/2023]
O STJ também se alinha a esse entendimento:
(...)
4. A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de
que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal
deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para
a aferição da tempestividade do recurso" (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra LAURITA
VAZ, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 21/03/2022).
(...) [STJ, 2ª Turma, AgInt no AResp 2550358/PR, rel. Min. Teodoro Silva Santos, publ.
22/08/2024]
Por esse motivo, considerando a falha cometida pelo Cartório da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda
Rio Grande, que prestou informação incorreta ao recorrente quanto à data limite para a
interposição do recurso, e considerando os precedentes do TSE e do STJ indicados, REJEITO a
arguição de intempestividade.
Admissibilidade - conclusão
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
17/10/2024 (id. 44173570) e as razões foram protocoladas no dia 20/10/2024 (id. 44173574).
Intimada via mural eletrônico em 23/10/2024 (id. 44173577), a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 24/10/2024 (id. 44173579), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela suposta prática de propaganda irregular.
Alega que: (i) não houve pedido de não-voto nem disseminação de fato inverídico, eis que o
conflito aconteceu; (ii) não restou configurada a propaganda negativa; (iii) mesmo impulsionado, o
vídeo não deprecia a imagem do opositor, tratando-se de meras declarações ou desabafo, sem
conteúdo ofensivo ou pejorativo; (iv) a publicação ficou nas redes por curto período, não tendo o
efeito de afetar parcela significativa dos eleitores ou a eleição, visto que seu opositor se elegeu;
(v) a multa do § 2º do artigo 57-C não se aplica à hipótese dos autos, mas apenas "quando não
há identificação ou trate-se de campanha eleitoral paga exclusivamente, sem se tratar de
impulsionamento de conteúdo".
Pois bem.

Num. 44265584 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
Na petição inicial, a recorrida acusa o recorrente de ter impulsionado vídeo com conteúdo
negativo. A transcrição da fala do recorrente contida na inicial foi repetida pelo próprio nas suas
razões recursais, sendo incontroversas:
“Pessoal, hoje aconteceu uma situação muito triste, por um lado estou feliz e grato pelo Pastor
Fabiano e toda Igreja de Queimados que me receberam tão bem, mas infelizmente os nossos
adversários foram até a frente da
igreja com bandeiras, som auto, motos cortando giro, e atrapalharam de uma forma muito triste o
culto. O culto teve que acontecer de portas fechadas e isso é inadmissível. Acredito que queriam
me prejudicar, mas esqueceram que lá dentro não estava só eu, estavam famílias, crianças,
idosos, que foram com o objetivo de cultuar a Deus, mas foram prejudicados. Desde o início da
campanha já venho sofrendo ataques pessoais, mas hoje passou dos limites, e envolveu
pessoas que não mereciam.
Só queria deixar aqui a minha indignação e tristeza com a falta de respeito, igreja é algo sagrado
e deve ser respeitado.”
Quanto à matéria, está previsto no artigo 57-C da Lei das Eleições:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
A norma é cristalina: a propaganda eleitoral pode ser impulsionada na internet, mas
exclusivamente com o objetivo de "promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações". Já
de longa data o TSE fechou entendimento de que isso significa dizer que não é permitido o
impulsionamento de conteúdo negativo.
No sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3°, DA LEI N°
9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com

Num. 44265584 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato
adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do
TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE, AgR-AREspE 060004789/ES, rel. Min. André Mendonça, publ. 24/10/2024]
Não é caso, portanto, de se identificar qual o prazo de impulsionamento ou mesmo o valor pago
pelo recorrente pelo serviço; essas são questões acessórias que só se prestariam para a
aquilatação da sanção. A irregularidade, todavia, é patente, mesmo porque o recorrente não
impugnou o conteúdo da postagem, que claramente veicula conteúdo negativo à imagem do
candidato lançado pela recorrida, associando-o, assim como seus apoiadores, com suposto
episódio de arruaça nas imediações de uma igreja, a qual teria prejudicado os andamentos dos
trabalhos religiosos.
Portanto, incontroverso nos autos que o recorrente impulsionou conteúdo de natureza negativa, o
que é expressamente vedado no § 3º do artigo 57-C da LE, é medida de rigor a imposição da
multa prevista no § 2º do mesmo dispositivo, exatamente como procedido em primeiro grau.
Tendo a multa sido aplicada no mínimo legal, não há sequer espaço para cogitar de eventual
redução, uma vez que também é entendimento consolidado no TSE que "A multa aplicada por
infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal" (TSE,
AgR-REspEl 060080523/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 10/03/2022).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601274-13.2024.6.16.0144 - Mandirituba
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: DANILO
AUGUSTO PALU, ELEICAO 2024 DANILO AUGUSTO PALU PREFEITO - Advogado do(a)
RECORRENTE: LETICIA PIRES DA SILVA - PR95046-A - RECORRIDO: O FUTURO É AGORA
[PP/PL/MDB/SOLIDARIEDADE] - MANDIRITUBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A

Num. 44265584 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083572000000043210445
Número do documento: 24120616083572000000043210445
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 16:19:12
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024